Tribunal: TJDFT
Processo: 0050573-92.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
DECISÃO Chamo o feito à ordem. Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A (apelante/réu) e de recurso de apelação adesivo interposto por BENDO DOS SANTOS JÚNIO E OUTROS (apelantes/autos) da sentença (ID 9965401), que, nos autos de ação ordinária, julgou procedente o pedido, para condenar o apelante/réu a atualizar os rendimentos das cadernetas de poupança dos apelantes/autores, de acordo com o IPC – Índice de Preços do Consumidor, nos seguintes períodos de janeiro e de fevereiro de 1989 pelos índices respectivos de 42,72% e de 10,14%, acrescidos de juros remuneratórios de 0,5% ao mês e de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Opostos embargos de declaração pelos apelantes/autores (ID 9965400), estes restaram rejeitados pela decisão de ID 9965378. Nas razões de seu recurso de apelação (ID 9965407), o apelante/réu suscita preliminar de ilegitimidade passiva, prejudicial de mérito de prescrição e, no mérito, alega que não pode ser responsabilizado por atos de terceiros. Ao fim, requer o conhecimento e o provimento de seu recurso, para que seja reformada a sentença apelada. Preparo ao ID 9965407 – pp. 8/9. Contrarrazões ao ID 9965403. Os apelantes/autores, por sua vez, nas razões de seu apelo adesivo (ID 9965412), argumentam, em síntese, que na correção monetária do Plano Verão sobre a caderneta de poupança deverão incidir os reflexos inflacionários de março, abril e maio de 1990 e de fevereiro de 1991, nos percentuais respectivos de 42,72%, 84,32%, 44,80%, 7,87% e 21,87%. Por fim, requerem o conhecimento e o provimento de seu recurso, para que seja parcialmente reformada a sentença apelada. Sem preparo. Contrarrazões ao ID 9965428. Decisão de ID 9965411 determinou a suspensão do feito, até a apreciação dos RE n.° 626.307/SP e n.° 591.797/SP pelo Supremo Tribunal Federal. Ao ID 9965426 os apelantes/autores DIOGO ADÔRNO TAVEIRA, FREDERICO FELICISSIMO CASTRO, GERALDO MARQUES FERREIRA e JAIRO MACEDO noticiaram terem aderido ao acordo firmado entre Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), a Advocacia-Geral da União (AGU), o Banco Central do Brasil (BACEN), o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) e a Frente Brasileira pelos Poupadores (Febrapo). Dessa forma, nos termos dos artigos 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e 487, III, b, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO os acordos firmados entre as partes, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos, e JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, quanto aos apelantes/autores DIOGO ADÔRNO TAVEIRA, FREDERICO FELICISSIMO CASTRO, GERALDO MARQUES FERREIRA e JAIRO MACEDO. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, baixem os autos em diligência à Vara de Origem, para que sejam expedidos os correspondentes alvarás de levantamento dos valores depositados em juízo pelo apelante/réu. Após, com as providência de praxe, retornem-me conclusos os autos, para apreciação dos recursos de apelação. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora